Tribunal: STF
Processo: RHC 265265
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por K. B. P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento do agravo regimental no HC nº 1.005.233/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Consta dos autos que foram aplicadas ao recorrente medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida pela prática de ato infracional análogo ao delito de estupro de vulnerável.



    Neste recurso (e-doc. 80), a defesa alega a prescrição da pretensão socioeducativa. Argumenta, nesse sentido, que o prazo prescricional deve ser regulado pela medida aplicada (conforme o art. 110 do CP), ou seja, a medida socioeducativa de 6 meses prescreveria em 1 ano e 6 meses, considerada a redução do prazo pela metade (art. 115 do CP) e utilizado o prazo previsto no art. 109, IV, do CP.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão do STJ e declarar a prescrição da pretensão socioeducativa. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS CUMULATIVAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DO PRAZO DA MEDIDA MAIS GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, aplicada medida socioeducativa sem termo final, deve-se considerar o período máximo de 3 anos de duração da internação para o cálculo do prazo prescricional da pretensão socioeducativa, reduzido pela metade (AgRg no HC n. 527.658/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 16/3/2020). 



    2. Em casos de aplicação cumulativa de medidas socioeducativas, como liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, o prazo prescricional deve ser estabelecido com base na medida mais grave, conforme analogia ao art. 118 do Código Penal, que dispõe que as penas mais leves prescrevem com as mais graves.



    3. Verifica-se que não se operou a prescrição da pretensão socioeducativa na modalidade retroativa, pois o prazo aplicável é o da medida mais grave – liberdade assistida –, cujo prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, IV, c/c o art. 115, ambos do Código Penal. 



    4. Oportuno ressaltar, todavia, que, pelos objetivos que orientam o cumprimento das medidas, em especial brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não existe empecilho à reavaliação sobre a perda da pertinência socioeducativa a qualquer momento pelo Juízo de primeiro grau. 



    5. Agravo regimental não provido.”



      Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte (grifos nossos):  



    “A questão relativa à prescrição da pretensão socioeducativa estatal está pacificada nesta Corte Superior. 



    Como não existe prazo determinado para as medidas do ECA em função do ato infracional praticado, considera-se, para o cálculo do lapso prescricional, o máximo de duração da internação, que é de 3 anos, o que resulta no cálculo de 8 anos reduzido de metade (art. 109, IV, c/c o art. 115, ambos do CP). 



    Ademais, mesmo em relação a medidas em meio aberto, os arts. 117 e 118, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente deixaram de estabelecer o prazo máximo de duração da prestação de serviços comunitários e da liberdade assistida, as quais podem ser prorrogadas até o limite de 3 anos, pela aplicação subsidiária do art. 121, § 3º, da mesma Lei. 



    Em linhas gerais, depois de inércia estatal por 4 anos, perde-se o direito de responsabilizar o adolescente infrator. A exceção é para os casos em que o ato infracional é equiparado a crime cuja pena in abstracto seja inferior a 3 anos.



     No caso de procedência da representação, a prescrição da pretensão socioeducativa em concreto regula-se de dois modos: a) "tratando-se de medida socioeducativa aplicada sem termo, o prazo prescricional deve ter como parâmetro a duração máxima da internação - 3 (três) anos" (AgRg no HC n. 527.658/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 16/3/2020) ou b) fixada medida socioeducativa com prazo certo, esse é o quantum a ser considerado no cálculo do lapso prescricional.



    [...]



    Assim, sendo incontroverso nos autos que a representação foi recebida em 11/4/2023 e a sentença de procedência foi publicada em 6/12/2024, não há falar em prescrição da pretensão socioeducativa relativa à medida de liberdade assistida, porquanto não fluiu o prazo prescricional de 4 anos entre os referidos marcos interruptivos. 



    Oportuno, também, ressaltar que, pelos objetivos que orientam o cumprimento das medidas, em especial brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não existe empecilho de reavaliação sobre a perda da pertinência socioeducativa, a qualquer momento, pelo Juízo de primeiro grau. 



    Conclui-se que, como ainda não ocorreu a prescrição da medida de liberdade assistida, igualmente não se operou a prescrição da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. Logo, não se verifica ilegalidade a ser corrigida na decisão combatida.” (e-doc 71)



    Sobre o tema, o entendimento desta Suprema Corte é consolidado no sentido de que o instituto da prescrição não é incompatível com medidas socioeducativas, regulando-se pelo prazo máximo de duração da medida sócio-educativa. Destaco o HC 88.788/SP, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa: 



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. LEGITIMIDADE. INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE. PARÂMETRO. PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO LEGAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE COM BASE NO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. HIPÓTESE DE CRIME DE ROUBO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA, NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não incide a irregularidade apontada pela impetrante, no sentido de que a medida de internação-sanção teria sido decretada antes do envio de precatória para a comarca onde o paciente estaria residindo. Constam informações nos autos de que a execução da medida de liberdade assistida foi deprecada e, diante da devolução da carta precatória, a medida extrema veio a ser decretada. 



    2. O instituto da prescrição não é incompatível com a natureza não-penal das medidas sócio-educativas. Jurisprudência pacífica no sentido da prescritibilidade das medidas de segurança, que também não têm natureza de pena, na estrita acepção do termo. 



    3. Os casos de imprescritibilidade devem ser, apenas, aqueles expressamente previstos em lei. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece a imprescritibilidade das medidas sócio-educativas, devem elas se submeter à regra geral, como determina o art. 12 do Código Penal. 



    4. O transcurso do tempo, para um adolescente que está formando sua personalidade, produz efeitos muito mais profundos do que para pessoa já biologicamente madura, o que milita em favor da aplicabilidade do instituto da prescrição. 



    5. O parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para o cálculo da prescrição foi o da pena máxima cominada em abstrato ao tipo penal correspondente ao ato infracional praticado pelo adolescente, combinado com a regra do art. 115 do Código Penal, que reduz à metade o prazo prescricional quando o agente é menor de vinte e um anos à época dos fatos. 



    6. Referida solução é a que se mostra mais adequada, por respeitar os princípios da separação de poderes e da reserva legal. 



    7. A adoção de outros critérios, como a idade limite de dezoito ou vinte e um anos e/ou os prazos não cabais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para duração inicial das medidas, além de criar um tertium genus, conduz a diferenças de tratamento entre pessoas em situações idênticas (no caso da idade máxima) e a distorções incompatíveis com nosso ordenamento jurídico (no caso dos prazos iniciais das medidas), deixando de considerar a gravidade em si do fato praticado, tal como considerada pelo legislador. 



    8. No caso concreto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo, não tendo se aperfeiçoado a prescrição até o presente momento. 



    9. Ordem denegada.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente